Tribunal: TJMT
Processo: 1006653-86.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Agravo de Instrumento no 1006653-86.2021.8.11.0000 – Capital
Agravantes: Marcos Aparecido Rodrigues e outra.
Agravado: Hermann Dutra Pimenta Júnior
VISTOS.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Marcos Aparecido Rodrigues e Vanda Gomes em face da decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de indenização por danos material e moral movida por Hermann Dutra Pimenta Júnior, deferiu a tutela de urgência pretendida, para determinar que os réus providenciem o depósito judicial da quantia de R$ 125.575,00 (cento e vinte e cinco mil, quinhentos e setenta e cinco reais), no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), em caso de descumprimento, mantendo o entendimento na decisão integrativa.
Aduzem os agravantes, em suma, que não restou correta a interpretação formada pela douta magistrada, pois, a retirada do gado ocorreu de forma lícita e necessária, após a ocorrência da morte de alguns semoventes, ocasionada por falta de pastagem e água, tendo em vista que a área não comportou as 2.000 (duas mil) reses previstas no contrato de arrendamento de pastagem. Asseveram que conforme previsto contratualmente, caso as áreas de pastagem não comportassem o número de semoventes, os arrendatários poderiam fazer a retirada do gado para adequar a quantidade suportável, pagando somente pelos animais remanescentes na área.
Seguem sustentando que o depósito judicial é indevido, pois, possuem plena capacidade de arcar com a indenização pretendida pelo agravado, em caso de julgamento procedente da ação. Alegam que a lide demanda dilação probatória, sendo indevida a determinação do depósito judicial, sob pena de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa e, além disso, o juízo a quo deixou de analisar o pleito dos agravantes, no tocante ao oferecimento da caução. Pugnam pela concessão da tutela recursal.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a sua inadmissibilidade, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação processual, verifica-se que o Código de Processo Civil prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de Instrumento, de modo que este se enquadra no inciso I, do art. 1.015, do CPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
No caso dos autos, verifica-se que o agravado ajuizou ação de indenização por danos material e moral contra os agravantes, alegando, em síntese, que as partes celebraram contrato de arrendamento de duas áreas contiguas, com o objetivo de engordar 2.000 (duas mil) cabeças de gado, pelo período de 12 (doze) meses. Aduziu que o pasto comportou perfeitamente a quantidade de semoventes prevista, contudo, após poucos meses do início do contrato, os réus retiraram mais da metade dos animais da área arrendada, havendo drástica redução do pagamento. Pugnou pela concessão da tutela de urgência, para que fosse autorizada a retenção de 100 (cem) cabeças de gado ou o depósito do valor equivalente, a fim de garantir a eficácia da decisão de mérito da ação.
A tutela de urgência foi deferida pela MMa Juíza a quo, sob o seguinte fundamento:
“A probabilidade do direito extrai-se dos documentos apresentados, os quais comprovam que as partes formalizaram contrato de arrendamento de pasto para 2.000 (duas mil) cabeças de gado, ao preço de R$ 23,00 por cabeça, pelo período de 12 (doze) meses e que após poucos meses do início do contrato, os réus retiraram mais da metade dos animais das áreas arrendadas, não mais retornando.
Outrossim, o excedente de pasto demonstra que as áreas arrendadas eram aparentemente suficientes para a engorda das 2.000 cabeças de gado e se encontrava apta para pleno uso.
O perigo de risco ao resultado útil do processo também se evidencia diante da possibilidade de o autor sair vencedor, sendo cabível a determinação para que os réus efetuem o depósito judicial da quantia indicada na inicial, de R$ 125.800,00, a fim de resguardar o resultado prático financeiro porventura concedido ao final desta ação.” (id. 40250572 – autos de origem)
Entretanto, entendo que os fundamentos expostos pelos agravantes são relevantes. Outrossim, verifico que a douta magistrada a quo deixou de analisar o pedido afeto à caução oferecida pelos réus/agravantes.
Desta feita, vislumbra-se a presença dos pressupostos autorizadores para deferir a medida vindicada, pois, caso mantida a decisão recorrida, os agravantes poderão sofrer prejuízos, principalmente em razão da fixação de multa diária em caso de descumprimento da decisão.
Ante ao exposto, defiro o efeito suspensivo e determino a suspensão da decisão agravada, até a apreciação do mérito recursal.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, art. 1.019 do CPC.
Oficie-se a douta juíza a quo e solicite as informações.
P.I.
Cuiabá, 27 de abril de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator